Tribunal: TJMT
Processo: 1016174-10.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016174-10.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIENE FRANCISCA CAMPOS - CPF: 993.345.502-87 (APELANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL. CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. ENTREGA E ATIVAÇÃO DE CARTÃO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de contratação fraudulenta de cartão de crédito e negativação indevida. A parte autora sustentou que apenas realizou abertura de conta digital, negando a contratação, recebimento, desbloqueio ou utilização de cartão de crédito, enquanto a instituição financeira defendeu a regularidade da contratação eletrônica, mediante autenticação biométrica, validação facial, entrega e ativação do cartão e efetiva utilização dos serviços financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela instituição financeira comprova a regularidade da contratação digital do cartão de crédito e da utilização dos serviços financeiros; e (ii) estabelecer se a inscrição do débito em cadastro restritivo configura exercício regular de direito ou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou conjunto probatório individualizado e coerente, composto por envio de documentos pessoais, fotografia da consumidora, autenticação biométrica facial, validação por dispositivo autorizado, registros eletrônicos de acesso e utilização da conta, aptos a demonstrar a efetiva contratação digital dos serviços financeiros.

4. Os registros de entrega da primeira e da segunda via do cartão físico, aliados à comprovação de ativação do cartão físico e de cartões virtuais, evidenciam a utilização regular dos produtos financeiros vinculados à conta digital.

5. A contratação eletrônica possui validade jurídica própria e pode ser demonstrada por meios digitais idôneos, independentemente de assinatura física, desde que preservada a rastreabilidade da operação e a identificação do contratante.

6. O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ, encargo adequadamente cumprido mediante apresentação de trilha de auditoria eletrônica consistente.

7. A simples negativa genérica de contratação, desacompanhada de elementos concretos de fraude, adulteração documental ou uso indevido por terceiros, não é suficiente para afastar a validade do negócio jurídico demonstrado pelos registros eletrônicos apresentados.

8. Reconhecida a legitimidade da contratação e o inadimplemento da obrigação, a inscrição do débito em cadastro restritivo configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo ato ilícito indenizável.

9. A regularidade da negativação afasta a configuração de dano moral presumido, inexistindo violação à honra objetiva ou subjetiva da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “
1. A contratação bancária digital é válida quando demonstrada por autenticação biométrica, validação facial, registros eletrônicos de acesso e demais elementos técnicos aptos a identificar o contratante e assegurar a rastreabilidade da operação. 2. A apresentação de trilha de auditoria eletrônica consistente pela instituição financeira satisfaz o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e afasta a alegação genérica de inexistência de contratação. 3. A entrega, ativação e utilização de cartão físico e virtual constituem elementos aptos a comprovar a adesão aos serviços financeiros contratados. 4. A inexistência de prova concreta de fraude impede o reconhecimento da inexigibilidade do débito regularmente constituído. 5. A negativação decorrente de débito legitimamente contratado configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 371, 373, II, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 107 e 188, I; MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Súmula 297; STJ, AgRg no REsp 1.339.998/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.05.2014, DJe 16.06.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.335.920/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023; TJMT, Apelação n. 1023287-15.2025.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, DJen 04.05.2026; TJSP, Apelação Cível n. 1044794-15.2025.8.26.0002, Rel. Des. Thomaz Carvalhaes Ferreira, DJen 24.03.2026; TJSP, Apelação Cível n. 1009905-38.2024.8.26.0271, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GLAUCIENE FRANCISCA CAMPOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Flávio Miraglia Fernandes da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais
ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 360385392), a apelante sustenta, em síntese, a ausência de provas idôneas da contratação específica do cartão de crédito que originou o débito negativado, afirmando que os documentos apresentados pela requerida seriam unilaterais e insuficientes para comprovar manifestação válida de vontade.

Aduz que o envio de
selfie
e documentos pessoais ocorreu exclusivamente para abertura de conta digital, negando expressamente a contratação, recebimento ou utilização de cartão físico ou virtual, bem como sustentando ter sido vítima de fraude.

Defende, ainda, que a instituição financeira não apresentou contrato assinado, gravação, comprovante inequívoco de entrega ou qualquer elemento autônomo apto a demonstrar a regularidade da contratação, requerendo o provimento do recurso com a reforma integral da sentença, para declaração de inexistência do débito e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentadas contrarrazões (Id. 360385395), a
NU PAGAMENTOS S.A.
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a plena regularidade da contratação e da utilização dos serviços financeiros pela apelante, mediante procedimento digital seguro, com autenticação biométrica, envio de documentos pessoais, ativação do cartão físico e utilização da conta vinculada.

Defende que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de forma suficiente a contratação dos produtos financeiros e o legítimo inadimplemento da autora, inexistindo qualquer ilicitude apta a ensejar declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais.

Requer o desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo, sendo a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 362050856).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
GLAUCIENE FRANCISCA CAMPOS
contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais
ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A
., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, consta dos autos que a parte autora sustenta ter sido surpreendida com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 82,96 (oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), vinculado ao suposto contrato n. B98356E946778AAB, afirmando não reconhecer a contratação de cartão de crédito, empréstimo ou qualquer outro serviço relacionado à dívida apontada.

Aduz que apenas realizou abertura de conta digital perante a instituição requerida, mediante envio de documentos pessoais e fotografia, negando ter solicitado, recebido, desbloqueado ou utilizado cartão de crédito, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição creditícia e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte ré, em contestação (Id. 360385373), defendeu a regularidade da relação jurídica, sustentando que a autora realizou integralmente o procedimento digital de abertura de conta e contratação dos produtos financeiros disponibilizados pela instituição, inclusive cartão de crédito, mediante envio de documentos pessoais, reconhecimento facial, validação biométrica e autenticação por dispositivo autorizado.

Alegou que houve efetiva utilização do crédito disponibilizado, entrega e ativação do cartão físico, bem como inadimplemento da obrigação assumida, circunstâncias que legitimariam a inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito. Sustentou, ainda, inexistir qualquer falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da relação jurídica estabelecida entre as partes e a regularidade da contratação e utilização dos serviços financeiros.

Eis, no que pertine, o teor da sentença objurgada:

“[...]
O ponto central do litígio reside em verificar se a negativação impugnada decorreu, ou não, de relação jurídica válida e de utilização efetiva de produto de crédito vinculado à conta da demandante.

A autora afirma que apenas abriu conta digital junto à requerida, negando, porém, ter solicitado, recebido ou utilizado cartão de crédito.

Ocorre que a prova produzida pela requerida não se limita a alegações genéricas ou a simples reprodução unilateral de cadastro. Ao revés, a defesa veio instruída com documentação que indica, de forma individualizada, a solicitação e a utilização dos produtos ofertados, incluindo registros de entrega da primeira via do cartão, entrega de segunda via, ativação do cartão físico, ativação de cartões virtuais, bem como informações técnicas acerca da necessidade de autenticação por aparelho previamente autorizado, senha pessoal e reconhecimento facial para validação das operações.

Além disso, a documentação acostada pela requerida aponta que a autora confirmou sua identidade em operações por reconhecimento facial e realizou movimentações bancárias para outras instituições, circunstâncias que reforçam a conclusão de que houve uso regular da conta e dos serviços a ela associados, afastando a narrativa de total desconhecimento das operações.

Some-se a isso o fato de que a requerida juntou comunicação eletrônica encaminhada à autora, informando que seu CPF fora apontado na SCPC Boa Vista em razão de valor em aberto em cartão Nubank, o que corrobora a origem da restrição creditícia impugnada.

Ainda que a autora, na impugnação e na manifestação final, tenha insistido na tese de que a requerida não comprovou a contratação do cartão de crédito, essa insurgência permaneceu em nível meramente negatório. Não houve demonstração concreta de fraude específica, de uso por terceiro identificado, de adulteração documental ou de qualquer elemento objetivo capaz de neutralizar o robusto acervo documental apresentado pela requerida. A inversão do ônus da prova, deferida em favor da consumidora, não desobriga a parte contrária de produzir prova, mas, uma vez produzida prova suficiente pela fornecedora, não se pode ignorá-la em nome de uma negativa abstrata.

Em verdade, o conjunto probatório revela quadro incompatível com a tese autoral de inexistência de contratação.

A requerida demonstrou não apenas a existência da conta, fato já admitido pela própria autora, mas também elementos concretos de disponibilização, recebimento, ativação e utilização do cartão e dos mecanismos de segurança vinculados ao serviço. Há, portanto, lastro documental suficiente para reconhecer a legitimidade do débito que ensejou a negativação.

Nessas condições, não há espaço para a declaração de inexistência do débito, tampouco para a determinação de baixa da inscrição restritiva, porquanto não demonstrada a ilicitude da cobrança. Se a negativação decorreu de débito regularmente constituído, desaparece, por consequência lógica, o suporte jurídico do pedido indenizatório. Sem ato ilícito, não há falar em dano moral indenizável.

Por essa mesma razão, não prospera a alegação de que a requerida teria agido abusivamente ao inserir o nome da autora em cadastro restritivo. Ao contrário, o contexto probatório indica exercício regular de direito do credor diante do inadimplemento. A hipótese, portanto, não se enquadra nos precedentes invocados na petição inicial acerca de negativação fundada em cartão não solicitado, porque aqui há elementos concretos a indicar a adesão e o uso do produto, o que afasta a similitude fática necessária à incidência daqueles entendimentos.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por GLAUCIENE FRANCISCA CAMPOS em face de NU PAGAMENTOS S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Todavia, por ser beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
[...]” (Id. 360385391).

A controvérsia recursal consiste em verificar se a documentação apresentada por
NU PAGAMENTOS S.A
. é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação dos serviços bancários digitais e da utilização do cartão de crédito pela apelante, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica, fraude e negativação indevida.

No caso, embora a apelante
GLAUCIENE FRANCISCA CAMPOS
sustente que apenas realizou abertura de conta digital e que jamais contratou, recebeu, desbloqueou ou utilizou cartão de crédito, o conjunto probatório produzido pela instituição financeira se revela suficiente para infirmar a negativa autoral.

No caso, a instituição financeira apresentou conjunto probatório consistente e individualizado acerca da contratação digital impugnada, não se limitando a meras telas sistêmicas genéricas ou cadastros unilaterais desprovidos de correlação concreta com a consumidora.

Com efeito, os documentos colacionados evidenciam o envio de documentos pessoais da apelante, inclusive fotografia segurando documento oficial de identificação e captura facial para validação biométrica da identidade (Ids. 360385373 -fls. 12, Id. 360385373 – fls. 16), bem como registros técnicos relativos ao fluxo de contratação digital, com autenticação por aparelho autorizado, confirmação de e-mail e validação de acesso à conta (Ids. 14916392-06 e 14916392-07).

Além disso, há comprovação documental da entrega do cartão físico no endereço cadastrado da autora, inclusive segunda via do cartão, acompanhada de registros de ativação do cartão físico e de cartões virtuais vinculados à conta da apelante (Id. 360385373 -fls.13, 360385373 – fls. 14), bem como demonstrativos de utilização do crédito disponibilizado e movimentação compatível com o regular uso dos serviços bancários contratados (Id. 360385373 -fls. 17).

Tais elementos, analisados em conjunto e em consonância com a dinâmica própria das contratações eletrônicas, revelam trilha de auditoria apta a demonstrar a efetiva adesão da consumidora aos produtos financeiros disponibilizados pela requerida.

É certo que, em demandas nas quais o consumidor impugna a contratação bancária, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio jurídico, especialmente porque não se pode exigir do consumidor a prova negativa absoluta de que não contratou.

Essa diretriz se harmoniza com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e com o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, impugnada a assinatura ou a autenticidade do contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar a veracidade do registro.

Todavia, a redistribuição ou inversão do ônus probatório não equivale à procedência automática da pretensão autoral. Uma vez apresentados elementos técnicos coerentes, individualizados e convergentes acerca da contratação digital, compete ao julgador apreciá-los segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, à luz da experiência comum, da boa-fé objetiva e da dinâmica própria dos serviços bancários digitais.

Nesse contexto, a simples negativa genérica de contratação, desacompanhada de elementos mínimos capazes de infirmar a trilha eletrônica apresentada, não basta para desconstituir a validade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“[...]
Teses de julgamento: “1.
A assinatura eletrônica, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, é válida quando acompanhada de elementos de autenticação idôneos e aceita pelas partes. 2. A comprovação da contratação digital afasta a alegação de fraude e o dever de indenizar
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, II; Medida Provisória n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 297 e REsp n. 2.150.278/PR; TJMT, N.U 1030589-12.2024.8.11.0041
”. (TJ/MT, apelação 1023287-15.2025.8.11.0002, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, DJen 04/05/2026).

“[...]
IV. DISPOSITIVO E TESES. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1.
A contratação digital de cartão de crédito mediante biometria facial em tempo real, envio de documento pessoal, aceite eletrônico registrado e criação de senha pessoal intransferível é plenamente válida nos termos do art. 107 do Código Civil, dispensando contrato físico assinado. 2. A utilização efetiva e prolongada de cartão de crédito, com realização de compras, pagamentos de faturas e transferências bancárias, configura comportamento incompatível com a alegação de fraude ou desconhecimento da contratação, afastando a pretensão de inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, II; CC, arts. 107 e 187; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 1.026, § 2º; RITJSP, art. 252.? Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.339.998/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.05.2014, DJe 16.06.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.335.920/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, Súmula 297
”. (TJ-SP, Apelação Cível: 1044794-15.2025.8.26.0002, relator Desembargador Thomaz Carvalhaes Ferreira, Djen 24/03/2026).

Com efeito, a documentação apresentada pela instituição financeira revela verdadeira trilha de auditoria da contratação, composta por autenticação biométrica, registros de data e hora da operação, identificação do dispositivo utilizado, validação por aparelho previamente autorizado e demais metadados eletrônicos aptos a conferir elevada confiabilidade à manifestação de vontade da consumidora, afastando a alegação genérica de fraude.

Além disso, há registro de entrega e ativação de cartão físico, bem como de utilização dos produtos financeiros disponibilizados, circunstâncias que, consideradas em conjunto, revelam comportamento incompatível com o absoluto desconhecimento da relação jurídica sustentado na inicial e reiterado no apelo.

A alegação de que a
selfie
e os documentos pessoais teriam sido enviados apenas para abertura da conta digital não é suficiente, por si só, para invalidar os demais elementos constantes dos autos.

Isso porque a relação bancária digital não se forma por ato único e isolado, mas por sequência de validações, aceitações, autenticações e utilizações que, quando documentalmente preservadas, compõem verdadeiro dossiê de contratação eletrônica. A prova deve ser valorada em sua unidade lógica, e não fragmentada artificialmente para que cada ato, isoladamente considerado, seja tido como insuficiente.

“[...]
Tese de julgamento: 1.
A contratação digital de empréstimo consignado é válida quando comprovada mediante biometria facial, geolocalização, logs eletrônicos e comprovante de transferência bancária.
2.
A impugnação genérica do consumidor não atrai a incidência integral do Tema 1.061/STJ nem impõe a realização de perícia técnica.
3. A dispensa expressa de produção de prova em primeiro grau gera preclusão consumativa e impede alegação de cerceamento de defesa. 4. Inexistindo fraude ou ilicitude, não há dano moral nem repetição de indébito. Dispositivos relevantes citados: CF: arts. 1º, III; 5º, V, X, LV e LXXVIII. CDC: arts. 4º, I; 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único. CC: arts. 104, 166, 171, 182, 188, I; 290; 884. CPC: arts. 9º, 10, 223, caput; 341; 355, I; 370, parágrafo único; 371; 373, I e II; 430 a 433; 436, parágrafo único; 464, § 1º; 1.012, caput; 1.022; 1.026, § 2º; 85, §§ 2º, 8º e 11. Lei 10.820/2003: art. 6º e art. 6º, § 5º. MP 2.200-2/2001: art. 10, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061 e Súmula 479
”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10099053820248260271 Itapevi, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 17/12/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2025).

Também não prospera a tese de que a ausência de contrato físico assinado ou de aviso de recebimento subscrito pela própria autora inviabilizaria a cobrança.

A contratação eletrônica possui validade jurídica própria, sendo admissível a demonstração da manifestação de vontade por meios digitais idôneos, desde que aptos a identificar o contratante e a preservar a rastreabilidade da operação. Logo, é plenamente possível o reconhecimento da validade da contratação bancária digital quando demonstrada por biometria facial, geolocalização, logs eletrônicos, aceite digital e efetiva utilização do produto, sem exigir, de modo absoluto, assinatura manuscrita ou instrumento físico.

Nesse cenário, não há falar em falha na prestação do serviço, inexistência do débito ou negativação indevida. Reconhecida a regularidade da contratação e demonstrado o inadimplemento, a inscrição do nome da devedora em cadastro restritivo configura exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, inexistindo ato ilícito indenizável.

Por consequência lógica, afastada a ilicitude da conduta da instituição financeira, não subsiste o pedido de indenização por danos morais. O dano moral decorrente de negativação somente se presume quando indevida a restrição creditícia; sendo legítima a cobrança e regular a inscrição, inexiste violação à honra objetiva ou subjetiva da consumidora a justificar reparação.

Assim, a sentença deve ser mantida integralmente, pois aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova e conferiu adequada valoração ao conjunto documental produzido, reconhecendo a suficiência dos elementos apresentados pela instituição financeira para demonstrar a contratação legítima dos serviços e a utilização do cartão pela apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se deferida à parte apelante.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026